Tribunal: TCU
Processo: 025.514/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por João Antonio Salgado Ribeiro contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 39/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por João Antonio Salgado Ribeiro - ex-Prefeito do Município de Pindamonhangaba (SP) -, peças 99-100, contra o Acórdão 4439/2018-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Bruno Dantas, proferido no bojo de TCE em que o Colegiado, dentre outras deliberações, julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em face de irregularidades nas despesas executadas com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2006; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 108-110), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 111); Considerando que, nos termos do art. 288 do Regimento Interno do TCU, o recurso de revisão é cabível no prazo de 5 anos contados da publicação da decisão recorrida no Diário Oficial da União; Considerando que o Acórdão que julgou o último recurso com efeito suspensivo, a saber, o Acórdão 5546/2019-TCU-Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler), fora publicado no Diário Oficial da União em 16/7/2019, ao passo em que o recurso de revisão fora interposto em 21/8/2024, há mais de 5 anos, portanto; e Considerando que não restou configurada a prescrição à luz da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por João Antônio Salgado Ribeiro, por restar intempestivo, nos termos dos arts. 35 da Lei 8.443/92 e 288 do RI/TCU; e b) informar ao recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 025.514/2015-6 RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 1.1. Apensos: Processo 015.560/2020-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.557/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: João Antonio Salgado Ribeiro (XXX.146.668-XX); Município de Pindamonhangaba (SP) (45.226.214/0001-19); Verdurama Comércio Atacadista de Alimentos Ltda. (00.567.949/0001-78). 1.3. Recorrente: João Antonio Salgado Ribeiro (XXX.146.668-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Município de Pindamonhangaba (SP). 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Rafael de Alencar Araripe Carneiro (25120/OAB-DF), representando João Antonio Salgado Ribeiro. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.